Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-38.2018.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000252-38.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. NULIDADE FORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXISTÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para declarar a nulidade da CDA, referente a penalidade administrativa aplicada pelo PROCON municipal, sob fundamento de ausência de elementos formais essenciais
.

II. Questão em discussão

2.
Preliminarmente, discute-se a admissibilidade da apelação sob alegação de ausência de impugnação específica à sentença. No mérito, examina-se a validade da CDA diante de suposto erro na indicação do processo administrativo e possível ofensa ao contraditório e à legalidade formal da exigência fiscal
.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o Município impugnou de forma específica os fundamentos centrais da sentença, em especial quanto à validade formal da CDA
.

4.
Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas: a irregularidade formal apontada não causou prejuízo à parte executada, sendo incabível a decretação de nulidade do título executivo
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Apelação parcialmente provida
.

Tese de Julgamento: “
A mera irregularidade formal na Certidão de Dívida Ativa não enseja sua nulidade quando presentes os elementos essenciais previstos em lei e não demonstrado prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 202; Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º, §§ 5º e 6º; CPC/2015, art. 277
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1854930/MS, rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
16/06/2023; TJMT, AI 1024158-85.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, DJE 16/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de apelação
interposta pelo Ente Municipal (id.
177651248
)
contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 60/2017, lavrada com base em penalidade administrativa imposta pelo PROCON municipal
(id.
177651247
)
.

A sentença reconheceu a invalidade do título executivo, sob o fundamento de ausência de elementos essenciais à sua constituição, notadamente pela inexistência de comprovação do processo administrativo a que se refere (n.º 1721/2017), e pela omissão quanto à norma legal que fundamentaria a sanção. Invocou os
arts
. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, e os §§ 5.º e 6.º do art. 2.º da Lei n.º 6.830/80.

Em sua apelação, o Município sustenta que a CDA está formalmente válida, contendo todos os requisitos legais, inclusive a indicação do processo administrativo e da fundamentação legal da sanção. Alega que a documentação constante dos autos comprova a higidez do procedimento sancionador e a legalidade da penalidade imposta. Requer, ao final, a reforma da sentença e a improcedência dos embargos.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o Município não combateu, de forma específica, os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau
(id.
177651251
).

A primeiro momento, houve
decisão monocrática proferida pelo Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, em substituição legal,

que anulou
a
sentença
,
por considerá-la
extra petita
, ao fundamento de que a nulidade da CDA foi declarada de ofício, sem requerimento expresso nos embargos
(id.
207630169
)
.

Contudo, em sede de agravo interno interposto
pela
Americanas S.A.,
(id.

208738670
)
o colegiado reformou a decisão monocrática, restabelecendo a sentença
e determinando o retorno dos autos à conclusão para
julgamento do recurso de apelação
.
Na oportunidade, assentou-se que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser reconhecida
ex

officio
, nos termos do art. 485, § 3.º, do
Código de Processo Civil, razão pela qual não se configuraria julgamento extra petita
(id.
268239765
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça

por não ser caso de intervenção do órgão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado argumenta que o recurso não trouxe fundamentos contundentes contra a sentença proferida, razão pela qual sustenta a ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados, sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No entanto, no caso em análise, verifica-se que o apelante manifestou inconformismo de forma clara e objetiva em relação ao reconhecimento da nulidade da
CDA
fundamento central da sentença, o que atende ao requisito da dialeticidade, conforme entendimento consolidado nesta Corte
.

Cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1199 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

2. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o Agravante expõe fundamentos suficientes para impugnar a decisão agravada.
(...)
(TJ-MT 1018828-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Portanto, tendo o Ente
Municipal
manifestado seu inconformismo
, de maneira clara,
com a sentença que lhe foi desfavorável, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 60/2017, sob o argumento de que faltariam elementos formais essenciais, notadamente pel
o

equívoco no número
o do processo administrativo nela referido (n.º 1721/2017).

Entretanto, embora conste inconsistência no número do processo administrativo, a CDA preenche os requisitos exigidos pelos
arts
. 202 do CTN e 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, apresentando identificação do devedor, origem e valor do débito, natureza do crédito e sua base legal.

Durante a instrução, o
Apelante
apresentou o processo administrativo completo, com todos os atos que fundamentam a cobrança: auto de infração, notificação, defesa e decisão administrativa. Dessa forma, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

A falha apontada
,
erro na referência numérica do processo
,
não causou qualquer cerceamento
à
defesa, pois a parte teve amplo acesso aos elementos que compõem a exigência fiscal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. CDA. VALIDADE. AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas" (
AgInt
no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/09/2021,
DJe
de 16/09/2021 .) 3. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA), inclusive a respeito de suposta ausência de cálculo quanto à forma como se chegou aos valores consolidados, pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1854930 MS 2021/0071746-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) Tese de
Julgamento

“
1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos legais, não sendo nula por meras irregularidades formais.”
“2. A nulidade de multa administrativa não pode ser analisada em exceção de
pré
-executividade quando demandar dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código Tributário Nacional, art. 202; Constituição Federal, art. 150, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 840353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; TJMT, AI nº 1006173-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes. (
TJ-MT
1024158-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
(destaquei)

Portanto, ausente mácula substancial e não
estando demonstrado
prejuízo
à defesa do
apelado
,
deve-se prestigiar a finalidade do ato, evitando-se que falhas formais desproporcionais anulem o exercício legítimo da cobrança fiscal
.

O reconhecimento da instrumentalidade das formas, neste contexto, não só preserva a função pública da cobrança da dívida ativa, como também evita o uso desproporcional de nulidades formais como obstáculo à efetividade da jurisdição tributária.

Quanto aos demais fundamentos recursais relativos à multa do PROCON e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixo de apreciar, sob pena de supressão de instância, por não terem sido enfrentados na origem
.

Face a
o exposto,
dou parcial provimento
à apelação apenas para afastar a nulidade da CDA n.º 60/2017, determinando o prosseguimento dos embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025